Tribunal: TJMT
Processo: 1001446-69.2021.8.11.0077
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001446-69.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), LIDIA DE FATIMA NASCIMENTO SILVA - CPF: 804.855.611-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito do consumidor. Apelação cível. Energia elétrica. Cobrança de consumo com base em irregularidade no medidor. Descumprimento dos procedimentos da
aneel
. Inexistência de comprovação de culpa do consumidor. Ausência de suspensão do serviço ou negativação. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexigibilidade da cobrança decorrente de suposta irregularidade no medidor da unidade consumidora e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança decorrente de procedimento de recuperação de consumo é válida diante da alegada irregularidade no medidor; (
ii
) estabelecer se a referida cobrança enseja o pagamento de indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3. A Resolução ANEEL n.
414/2010 exige o cumprimento de requisitos formais e procedimentais para a apuração de consumo irregular, incluindo
contraditório e ampla defesa
.

4.
A concessionária não observou o procedimento adequado previsto na resolução, pois o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi assinado por terceiro, sem comprovação de ciência do consumidor, e a perícia técnica foi realizada sem sua presença.

5.
Não houve demonstração de que a irregularidade do medidor decorreu de ato doloso ou culposo do consumidor, cuja responsabilidade técnica é da própria fornecedora.

6.
A inexistência de suspensão do fornecimento de energia ou de inscrição em cadastros de inadimplentes afasta o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido
para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Tese de julgamento
:

1
. “
A cobrança de consumo de energia com base em irregularidade no medidor exige estrita observância aos procedimentos da ANEEL, com garantia ao contraditório e à ampla defesa
”
.
2. “
É ilegítima a cobrança unilateral fundada em prova produzida exclusivamente pela concessionária sem a ciência ou participação do consumidor
”
.
3. “
A ausência de negativação ou corte no fornecimento impede a configuração de dano moral em decorrência da cobrança indevida
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 6º, VIII, 14,
caput
; CPC, art. 373,
II; Resolução ANEEL n.
414/2010,
arts
. 129 e 130.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
1790153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.06.2020; TJMT, N.U 1000216-26.2022.8.11.0022, Rel. Des. Márcio
Vidal, j. 28.08.2024; TJMT, N.U 1027127-69.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO
-
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra
sentença proferida pela
Juíza de Direito

Substituta
Tatiana dos Santos Batista
,
d
a

Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
,
que nos autos da
Ação Declaratória
d
e
Inexistência
d
e Débito
c/c
Antec
ipa
ção
d
e

Tutela Específica
c/c
Danos
Morais

movida
por
LÍDIA DE FÁTIMA NASCIMENTO SILVA
, julgou
parcialmente procedentes os

pedidos iniciais para: (i)

declarar a inexistência dos débitos cobrados pela ré
, no valor total de
R$

1.240,71 (mil duzentos e qu
arenta
reais
e setenta e um centavos
)
; e (
ii
)
condenar

a
demandada
ao pagamento de indenização por
danos morais
, no
importe
d
e R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

(id.
294294406
)
.

Nas razões
recursais, a apelante
sustenta que o procedimento de recuperação de consumo observou rigorosamente os preceitos normativos da ANEEL.

Alega que, mesmo diante da constatação de irregularidade técnica e com a documentação comprobatória anexa (TOI, Carta de Recuperação, histórico de consumo e perícia técnica), o Juízo de origem ignorou os elementos fáticos e jurídicos que embasaram a cobrança.

Argumenta que o critério de cálculo do consumo recuperado foi o disposto no artigo 130, inciso III, da Resolução
ANEEL n.
414/2010,
baseado na média dos três maiores valores anteriores à constatação da irregularidade
. Reitera que houve notificação da consumidora e
que
lhe foi garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com possibilidade de impugnação administrativa, a qual restou inexplorada.

Defende que não houve qualquer ato ilícito, pois agiu no exercício regular de direito e de acordo com as normas da agência reguladora.

Consigna que a
perícia técnica realizada posteriormente confirmou que o medidor realmente não registrava o consumo
de forma correta
, o que comprova
seu
prejuízo.

No tocante à indenização por danos morais, afirma que não houve interrupção do serviço nem inscrição indevida em cadastros restritivos, tampouco qualquer outra forma de constrangimento comprovado.

Aduz que os fatos narrados pela parte autora constituem meros aborrecimentos cotidianos, que não configuram dano moral indenizável, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

Invoca o art. 14, §

3º, inciso II, do CDC, que afasta a responsabilidade do fornecedor diante de culpa exclusiva do consumidor.

Com essas considerações, requer
a reforma da sentença para que a ação
seja julgada totalmente improcedente.
De forma subsidiária
, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais para quantia não superior
a R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o afastamento da repetição de
indébito na sua forma dobrada
.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (id. 294539350).

Em contrarrazões, a parte apelada se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 294294411).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
LÍDIA DE FÁTIMA NASCIMENTO SILVA

ajuizou
Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Débito
c/c
Antec
ipa
ção
d
e

Tutela Específica
c/c
Danos Morais

em face de
ENERGISA MATO GROSSO -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
objetivando

a declaração da inexistência
do débito de
R$ 1.240,71 (mil duzentos e quarenta reais e setenta e um centavos), decorrente
de suposta irregularidade no medidor de energia elétri
ca de sua unidade consumidora n.
6/626091-3, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais
no importe equivalente a
R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
(id.
294293882
).

Na exordial, narrou
ser
consumidora dos serviços prestados pela ré há mais de duas décadas e que, sem qualquer comunicação prévia ou comprovação técnica regular, teve o medidor de sua residência substituído pela concessionária, a qual, posteriormente, notificou-a da existência de um suposto consumo inferior ao real, imputando-lhe a dívida mencionada.

Alegou, ainda, que a vistoria foi realizada unilateralmente, sem a devida observância aos requ
isitos da Resolução Normativa n.
414/2010 da ANEEL, especialmente quanto ao direito da consumidora de acompanhar a inspeção técnica.

Afirmou
que jamais interferiu no equipamento de medição e que, caso houvesse falha no mesmo, esta deveria ser atribuída à própria concessionária, única responsável por sua instalação e manutenção.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
parcial
mente
procedente
s

os pedidos
iniciais
, nos seguintes termos:

“
[...]

A relação existente entre as partes é de consumo.
Logo, aplico ao presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC.

Segundo consta dos autos, a autora
recebeu cobranças
a título de recuperação de consumo. Discorda das cobranças imputadas, eis que não são
responsáveis por
qualquer irregularidade, não podendo, portanto, ser responsabilizados pelo débito.

Citada, a ré ofertou contestação defendendo a legitimidade da dívida. Argumentou que não houve irregularidades no procedimento adotado e que a autora foi devidamente notificada.

Para sustentar a defesa, apresentou cópia de carta de notificação do cliente, demonstrativo de
cálculo de
recuperação de consumo, carta notificação de
recuperação de
consumo, demonstrativo de cálculo de recuperação de
consumo, e
termo de Ocorrência e Inspeção, laudo de verificação metrológica IPEM/MT.

Observa
que na
carta expedida pela empresa
ao cliente
consta a seguinte informação:
“Ao inspecionar sua instalação elétrica, nossos funcionários constataram uma anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto.

Desse modo, conforme dispõe a Resolução da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), nº 414, de 09/09/2010, em seu artigo 133
”.

DO MÉRITO

DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade do procedimento adotado pela concessionária na apuração de
irregularidade no equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora, o qual ocasionou o débito discutido nos autos, bem como eventual configuração do dano moral.

Pois bem. O art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe acerca dos procedimentos a serem adotados para caracterização e apuração de consumo não faturado.

[...]

Por corolário, a referida resolução exige um conjunto de evidências para eventual recuperação de consumo de energia, devendo a prova da irregularidade no medidor ser produzida com observância ao contraditório e à ampla defesa.

In
casu
, a controvérsia cinge-se em demonstrar a regularidade ou não da cobrança, importando dizer, portanto, que embora haja nos autos a informações de irregularidade no aparelho medidor,
não logrou a ré êxito em
demonstrar que
esta foi causada por culpa do consumidor.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem o entendimento de que deve ser comprovado pelas concessionárias fornecedoras de energia elétrica que as irregularidades constatadas nos medidores de consumo foram causadas pelo consumidor.

Nesse sentido:

[...].

Ademais, é importante registrar que, diversamente do que alega a ré, não foi observado
pela concessionário
o procedimento correto à constatação da irregularidade, pois conforme consta dos ID 755528403 na oportunidade de lavratura do TOI o cliente estava ausente, constando a assinatura de um
terceiro, e
não
do consumidor
.

[...]

Por t
o
do o exposto e, tendo em vista que foi constatado pela ré, defeito no medidor da Unidade Consumidora n. 6/626091-3, e que cabia a ela comprovar que o referido defeito se deu por culpa do autor, não resta demonstrada a responsabilidade deste quanto ao consumo irregular de energia elétrica, de modo que não lhe pode ser imputada cobrança pela revisão de faturamento. Assim, inexigível os débitos nos valores
de 1
º no valor de R$ 304,20, com vencimento para o dia 25/10/2021; 2º no valor de R$ 936,51, com vencimento para o dia 25/10/2021, totalizando o valor de R$1.240,71 (mil duzentos e quarenta e setenta e um centavos).

DO DANO MORAL

O Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa
dano
a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito,
in
verbis
:
[...].

Em complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente caso.
[...].

Por fim, Quanto à fixação do valor indenizatório, para o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Na hipótese, considero que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado às peculiaridades/circunstâncias do caso, e em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro, montante que entendo justo e razoável, ajustada às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes os

pedidos
e DECLARO a
inexistência dos
débitos cobrados pela ré nos valores de1º no valor de R$ 304,20, com vencimento para o dia 25/10/2021; 2º no valor de R$ 936,51, com vencimento para o dia 25/10/2021, totalizando o valor de R$1.240,71 (mil duzentos e quarenta e setenta e um centavos).

Por fim,
CONDENO
a ré ao pagamento de indenização por
DANOS MORAIS
ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal Justiça, nos casos de

danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a

citação, em obediência ao art. 405, do Código Civil/2002 e, a correção monetária desde o

arbitramento, conforme Súmula nº 362, da referida instância superior.

Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

[
...]
”
.

(id.
294294402
).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual objetiva que a ação seja julgada totalmente improcedente
e
,
de forma subsidiária,
que
os danos morais sejam minorados, além do afastamento
da repetição de indébito na sua forma dobrada.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em analisar a legalidade do procedimento de recuperação de consumo adotado pela concessionária de energia elétrica, a
licitude
da cobrança realizada com base em suposta irregularidade no medidor da unidade consumidora da parte autora, bem como a existência, ou não, de abalo moral indenizável decorrente dessa cobrança.

Após detida análise
dos autos
,
vislumbra-se que o presente recurso comporta
parcial
provimento
.
Vejamos.

De início,
imperioso
reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre a consumidora, ora apelada, e a concessionária de energia elétrica

está indubitavelmente submetida ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

Trata-se de prestação de serviço essencial, de natureza contínua, cujo fornecimento se dá mediante contrato de adesão e em situação de manifesta hipossuficiência técnica e informacional por parte do usuário.

A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de
que
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista
” (STJ,
AgInt
no
REsp
1790153/RS. Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma. Julgamento: 22/06/2020,
DJe
: 25/06/2020).

Nessa perspectiva
, a responsabilidade civil da apelant
e é objetiva, nos termos do artigo
14,
caput
, do CDC, bastando, para sua configuração, a demonstração da falha na prestação do serviço e do respectivo dano causado ao consumidor, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa.

À concessionária
, por sua vez, compete o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extint
ivo do direito da parte autora, nos termos do artigo
373, II, C
PC
, especialmente em casos de cobrança fundada em suposta irregularidade no medidor de consumo.

No caso dos autos,
se insere
a Resolução ANEEL n. 414/2010 – vigente à época dos fatos –,
a qual disciplina de forma minuciosa os procedimentos que devem ser observados pelas distribuidoras de energia elétrica na constatação de eventuais irregularidades e na apuração de consumo não faturado ou faturado a menor.

O art.
129
da supracitada norma
estabelece que, diante de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar providências específicas para a fiel caracterização da irregularidade, mediante a constituição de um conjunto de evidências que não apenas legitime a cobrança, mas assegure ao consumidor o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
Confira-se:

“
Art. 129.
Na ocorrência de
indício de procedimento irregular
, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual
irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar
perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição,
exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012
)

IV –
efetuar
a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;
e

V –
implementar
, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;
e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de
medição
regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade
”
.
(grifo nosso).

No caso concreto, contudo, verifica-se que a concessionária
apelante
não observou
todas
as exigências mínimas previstas na
mencionada
Resolução.

Conforme se depreende dos autos, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado em 23/04/202
1, foi assinado por terceiro, filho da autora
(id. 294294351), sem que a concessionária apelante apresentasse qualquer comprovação de ciência ou consentimento prévio da titular da unidade consumidora, tampouco prova do envio de documentação que permita pr
esumir sua efetiva notificação.

Destaca-se que
a chamada “
Carta de Recuperação
”
(id.
294293894
)
, supostamente enviada à consumidora em 29/07/2021,
consta n
os autos desacompanhada de qualquer meio comprobatório de sua remessa
e recebimento, o que compromete sua eficácia jurídica.

A
fr
agilidade procedimental se torna
ainda mais evidente à luz do “
LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
” emitido pelo IPEM/MT (id. 294294350), documento técnico que confirma que a apelada
não esteve presente
na data em que foi realizada a avaliação do medidor, qual seja,
08 de junho de 2021
, e não
01 de junho de 2021
, conforme inicialmente agendado (id. 294293892).

Esse dado revela um aspecto relevante do caso, pois evidencia que a apelada não teve a oportunidade de acompanhar a perícia nem de se manifestar sobre suas conclusões, o que compromete a transparência e a confiabilidade da prova produzida de forma unilateral pela concessionária
apelante
.

Nesse sentir, inexistem subsídios aptos a demonstrar que a consumidora tenha sido devidamente cientificada acerca do procedimento, tampouco que teve a possibilidade de questionar previamente a cobrança, restando prejudicada, portanto, a regularidade da fiscalização e os débitos oriundos da recuperação de consumo.

Ressalte-se, ainda, que embora o medidor de energia tenha
sido apontado como defeituoso (id.
294294350
),
não há
qualquer elemento técnico que relacione tal anormalidade a uma conduta dolosa ou culposa por parte da consumidora
apelada.

Ao revés, trata-se de equipamento cuja instalação, manutenção e eventual substituição são de responsabilidade exclusiva da concessionária, sendo indevida a transferência do ônus ao consumidor por falha técnica cuja origem se insere no domínio de atuação da fornecedora.

Assim, eventual falha funcional do medidor se presume decorrente de vício próprio do aparelho ou de deficiência na manutenção por parte da concessionária, não sendo razoável transferir ao consumidor o
encargo
por prejuízos cuja origem decorre do domínio técnico e fático exclusivo da empresa apelante.

Como bem pontuado pelo Juízo
de primeira instância
,
“
tendo em vista que foi constatado pela ré, defeito no medidor da Unidade Consumidora n. 6/626091-3, e que
cabia a ela comprovar que o referido defeito se deu por culpa do autor
, não resta demonstrada a responsabilidade deste quanto ao consumo irregular de energia elétrica, de modo que não lhe pode ser imputada cobrança pela revisão de faturamento
”.

Dessa forma, diante da ausência de regularidade procedimental, da inexistência de prova da ciência ou participação da consumidora
,
e da falta de demonstração de culpa ou fraude por parte da titular da unidade, revela-se indevida a cobrança oriunda do referido procedimento de recuperação de consumo.

Em caso análogo
, outro não foi o entendimento deste Sodalício:

“
CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– COBRANÇA A MAIOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
–
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI)
–
PROCEDIMENTO SEM
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O procedimento administrativo instaurado pela Concessionária de Energia Elétrica para apuração de fraudes em medidores não é suficiente para legitimar a cobrança de débito, quando realizado sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
,
e sem seguir rigorosamente as diretrizes estabelecidas pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL para a verificação de condutas irregulares
.
Diante da ausência da adoção dos procedimentos exigidos pela legislação vigente
, a
declaração de inexistência do débito é medida que se impõe
.
”
(
TJMT,
N.U 1000216-26.2022.8.11.0022,
Rel. Des. Má
rcio Vidal
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 28/08/2024,
p
ublicado no DJE 28/08/2024
– grifo nosso
)
.

Is
to posto
,
escorreita a sentença em declarar a
inexistência do débito objeto da lide
, referente à recuperação de consumo decorrente da suposta
irregularidade no medidor de energia elétrica da apelada, apurada unilateralmente pela concessionária de serviço público.

Por outro lado
, em relação
à

reparação por
danos morais
,é cediço que ajurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a cobrança indevida

não gera, por si só, abalo moral indenizável, salvo circunstâncias excepcionais, o que nãose vislumbra no presente caso.

Com efeito, embora tenha havido cobrança irregular decorrente de procedimento unilateral da concessionária,
não há qualquer prova nos autos de que o fornecimento de energia elétrica à unidade da autora tenha sido suspenso em razão do débito impugnado
,
tampouco se demonstrou a existência de inscrição indevida de seu nome em cadastros de proteção ao crédito
.

Ressalte-se que, a
inda que
a
alegação tenha sido acolhida quanto à inexigibilidade do débito, é imprescindível a demonstração de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial para justificar
a condenação por danos morais,
o que não ocorreu.

Assim
, não se extrai da conduta da concessionária qualquer demonstração de má-fé, abuso ou arbitrariedade capaz de agravar a situação vivenciada pela consumidora a ponto de transbordar os limites do mero aborrecimento, situação que afastaria a incidência da responsabilidade civil subjetiva ou objetiva por dano moral.

Nesse
sentido
, colhem-se julgados de minha relatoria
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
.
SEM CORTE NO FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA
.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
. RECURSOS DESPROVIDOS.
[...] 4
. A jurisprudência dominante reconhece a ilegalidade da cobrança de faturas de recuperação de consumo quando há ausência de comprovação da fraude ou de
descumprimento dos requisitos normativos para a apuração do débito. 5.
A inexistência de corte no fornecimento de energia
,
de negativação indevida ou de outros elementos configuradores de violação à dignidade da consumidora afastam a pretensão de indenização por danos morais
. [...] Tese de julgamento: “A cobrança de recuperação de consumo exige comprovação inequívoca da irregularidade e respeito ao contraditório e ampla defesa, sendo inexigível quando apurada unilateralmente pela concessionária. 2.
A cobrança indevida
, por si só,
não gera dano moral se não há negativação do nome ou corte indevido do serviço
”
. [...]
” (
TJMT,
N.U 1027127-69.2021.8.11.0003,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 25/02/2025,
p
ublicado no DJE 25/02/2025
– grifo nosso
).

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DESPROPORCIONAL DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DA REGULAMENTAÇÃO DA ANEEL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. [...]
5
.
Não se configuram danos morais
,
ante a ausência de elementos que indiquem abalo à honra da consumidora
,
como suspensão indevida do serviço ou negativação do nome
. [...] Tese de julgamento: “1. É indevida a cobrança de fatura de energia elétrica cujo valor destoante da média de consumo não está acompanhado de fundamentação técnica clara e observância às normas da ANEEL. 2.
A cobrança indevida
,
desacompanhada de suspensão de serviço ou inscrição em cadastro de inadimplentes
,
não gera
, por si só,
dever de indenizar por dano moral
. [
...]
”
(
TJMT,
N.U 1034318-08.2020.8.11.0002,
Rel. Des.

Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 13/06/2025,
p
ublicado no DJE 13/06/2025
– grifo nosso
).

Dessa forma, ausente prova de prejuízo concreto à honra ou imagem da parte
apelada
, ou mesmo qualquer indicativo de que tenha sofrido restrição em seus direitos fundamentais em virtude da cobrança indevida,
deve ser afastada a condenação imposta a título de compensação por danos morais
.

Por fim, em relação ao pedido subsidiário da apelante para afastamento da repetição de indébito em dobro, tenho que não merece ser conhecido, por manifesta
ausência de interesse
recursal
.

Com efeito, a sentença recorrida limitou a declarar a inexistência do débito e condenar ao pagamento de danos morais, sem qualquer determinação de restituição dobrada.

Sendo assim, inexiste gravame a ser reparado relativamente a esse
aspecto
, o que torna desnecessário o pronunciamento jurisdicional sobre matéria
não decidida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO
-
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, tão somente para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
,
mantendo-se, no mais, a sentença que declarou a inexistência dos débitos cobrados
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu
improvimento
, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025